Tribunal: TJPA
Processo: 0802004-23.2024.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802004-23.2024.8.14.0049

APELANTE: RAIMUNDO ASSUNCAO DA CRUZ

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. CONTA INDIVIDUALIZADA. ALEGADOS DESFALQUES. SAQUES INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE RENDIMENTOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DOS VALORES. TEMA 1.387 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida em ação de indenização ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., na qual o autor alegou a existência de desfalques, saques indevidos, ausência de rendimentos e incorreta atualização monetária em conta vinculada ao PASEP. Sustentou que somente tomou ciência das supostas irregularidades após obter extratos analíticos e microfilmagens da conta, requerendo o afastamento da prescrição, a condenação ao pagamento de danos materiais e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir qual é o termo inicial do prazo prescricional aplicável às pretensões de reparação por alegados desfalques, saques indevidos e ausência de rendimentos em conta individualizada do PASEP; e (ii) estabelecer se a pretensão autoral encontra-se prescrita diante da data do saque integral dos valores e do ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de reparação por alegadas falhas na administração de conta individualizada do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.387, fixou a tese de que o saque integral do principal constitui o marco inicial da contagem do prazo prescricional das ações fundadas em saques indevidos, desfalques, falha na prestação do serviço ou ausência de aplicação dos rendimentos da conta PASEP.

O saque integral dos valores confere ao participante ciência inequívoca da posição adotada pela instituição financeira quanto ao saldo devido, tornando desnecessária a postergação do termo inicial para a data de obtenção posterior de extratos, microfilmagens ou outros documentos bancários.

O extrato analítico da conta demonstra que o autor realizou o saque integral do saldo em 27/02/2012, ocasião em que houve o encerramento fático da conta mediante zeramento do saldo.

Como a ação foi ajuizada apenas em 24/07/2024, após o transcurso do prazo decenal contado da data do saque integral, e inexistindo causa legal de suspensão, interrupção ou impedimento da prescrição, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A pretensão de reparação por alegados desfalques, saques indevidos ou ausência de rendimentos em conta individualizada do PASEP sujeita-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

O saque integral do saldo da conta individualizada do PASEP constitui o termo inicial do prazo prescricional, nos termos do Tema Repetitivo nº 1.387 do STJ.

A obtenção posterior de extratos analíticos, microfilmagens ou outros documentos bancários não posterga o início da contagem do prazo prescricional.

Configura-se a prescrição quando a ação é ajuizada após o decurso de dez anos contados da data do saque integral dos valores depositados na conta PASEP.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 189 e 205; CPC, arts. 487, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, REsp nº 1.895.936/TO, REsp nº 1.895.941/TO e REsp nº 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023; STJ, Tema 1.387, REsp nº 2.214.879/PE e REsp nº 2.214.864/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RAIMUNDO ASSUNÇÃO DA CRUZ
contra sentença proferida nos autos da ação ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
, na qual se discute suposta existência de desfalques, saques indevidos e ausência de atualização monetária em conta vinculada ao PASEP. A sentença reconheceu a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o processo com resolução de mérito.

O apelante sustenta que esteve inscrito no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP sob o nº 1.009.770.303-3, no período de 24/11/1977 a 27/02/2012, tendo realizado o saque dos valores em 27/02/2012, ocasião em que recebeu apenas a quantia de
R$ 1.154,97
, valor que reputa incompatível com o tempo de participação no programa. Afirma que a sentença aplicou indevidamente a prescrição ao considerar como marco inicial a data do levantamento dos valores.

Alega que, quando efetuou o saque em 2012, não recebeu extratos analíticos ou documentos que demonstrassem a movimentação integral da conta vinculada ao PASEP, razão pela qual não possuía conhecimento dos alegados desfalques. Sustenta que somente após obter extratos analíticos e microfilmagens da conta pôde verificar a existência de supostas irregularidades, consistentes em retiradas indevidas e ausência de aplicação das correções monetárias e rendimentos devidos ao longo dos anos. Segundo afirma, a ciência efetiva dos fatos ocorreu apenas em
15/09/2022
, quando recebeu a documentação detalhada da conta.

Em reforço, invoca a aplicação da
teoria da actio nata
, defendendo que o prazo prescricional somente se inicia quando o titular toma conhecimento da lesão e de sua extensão. Para tanto, cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o REsp nº 1.584.601/PE e o julgamento do Tema 1.150, oriundo do REsp nº 1.895.941/TO, sustentando que o termo inicial da prescrição corresponde à data em que o participante toma ciência dos desfalques ocorridos na conta individual vinculada ao PASEP.

Argumenta ainda que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder pela demanda, por ser o administrador das contas individualizadas do PASEP, nos termos da Lei Complementar nº 8/1970. Sustenta que a controvérsia não versa sobre índices de correção definidos pelo Conselho Gestor do Fundo, mas sobre falha na prestação dos serviços bancários, má gestão da conta, saques indevidos e ausência de aplicação dos rendimentos devidos, circunstâncias que atraem a responsabilidade da instituição financeira. Para corroborar a tese, menciona precedentes do STJ e a tese firmada no Tema 1.150.

O recorrente apresenta ainda exposição acerca da evolução legislativa do PIS/PASEP, destacando a previsão legal de incidência de correção monetária, juros e participação nos resultados do fundo, defendendo que os valores não sacados deveriam permanecer incorporados à conta individual do participante, sujeitos à atualização monetária.

No tocante aos danos morais, sustenta que o Banco do Brasil tinha responsabilidade direta pela administração dos recursos depositados em favor dos servidores públicos, sendo objetiva sua responsabilidade pelos prejuízos decorrentes da alegada má gestão da conta. Afirma que os supostos desfalques e a falha na prestação do serviço bancário configuram violação a direitos da personalidade, justificando reparação moral, citando dispositivos constitucionais e jurisprudência sobre a matéria.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, afastando a prescrição reconhecida em primeiro grau, condenando o Banco do Brasil ao pagamento dos danos materiais pleiteados na petição inicial e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 10.000,00
, além das custas processuais e honorários advocatícios.

Em contrarrazões, o BANCO DO BRASIL S.A.
defende a manutenção integral da sentença. Sustenta que o Juízo de origem corretamente reconheceu a prescrição da pretensão autoral ao considerar que o apelante teve ciência do valor disponibilizado em sua conta PASEP em
27/02/2012
, data em que realizou o saque dos valores, ao passo que a ação somente foi ajuizada em
24/07/2024
, após o decurso do prazo prescricional.

Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.150, consolidou o entendimento de que as demandas envolvendo alegados desfalques em contas PASEP sujeitam-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil. Afirma que, ainda que aplicada tal orientação, a pretensão encontra-se prescrita, uma vez que transcorreram mais de dez anos entre o saque dos valores e o ajuizamento da ação.

Sustenta, ainda, a inaplicabilidade da Súmula nº 39 do STJ e da prescrição vintenária ou trintenária por analogia ao FGTS, defendendo que tais entendimentos não se aplicam às demandas relativas ao Fundo PIS/PASEP.

Por fim, requer o
desprovimento do recurso de apelação
, com a consequente manutenção da sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar acerca do mérito recursal – Id. 36793104.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO - RELATOR:

I - Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

II - Da Prejudicial de Mérito – Prescrição.

A controvérsia recursal cinge-se, primordialmente, à definição do termo inicial do prazo prescricional aplicável à pretensão indenizatória fundada em alegados desfalques, ausência de rendimentos e incorreta atualização de valores depositados em conta vinculada ao PASEP.

A matéria ostenta natureza eminentemente de ordem pública, cognoscível inclusive de ofício em qualquer grau de jurisdição, nos termos da consolidada orientação jurisprudencial e da disciplina estabelecida pelo art. 487, II, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, verifica-se que o autor sustenta haver recebido valor inferior ao efetivamente devido quando do levantamento de sua conta PASEP, atribuindo ao BANCO DO BRASIL supostas falhas na administração da conta individualizada. A própria narrativa inaugural registra que o demandante realizou o saque por ocasião de sua aposentadoria, insurgindo-se contra o montante disponibilizado.

O extrato analítico juntado aos autos demonstra, de forma objetiva, que em
27/02/2012
ocorreu a movimentação intitulada
“PGTO APOSENTADORIA AG:2580”
, no valor de
R$ 1.154,97
, seguida do
zeramento integral da conta
, cujo saldo final passou a ser
R$ 0,00
.

Por sua vez, a presente ação somente foi ajuizada em
24/07/2024
, conforme registrado nos autos processuais.

Sobre a matéria, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais nº 2.214.879/PE e nº 2.214.864/PE, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, fixou a tese vinculante do
Tema 1.387
, segundo a qual:

“O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.”

A tese repetitiva conferiu critério objetivo para identificação da ciência inequívoca do alegado dano, assentando que o marco inicial da prescrição coincide com o momento em que o titular promove o saque integral do saldo da conta individualizada, ocasião em que passa a ter plena possibilidade de verificar eventual discrepância entre o valor recebido e aquele que entende devido.

A orientação supera interpretações que vinculavam o início da contagem prescricional à obtenção posterior de extratos, microfilmagens ou documentos bancários, porquanto o evento juridicamente relevante para a ciência do alegado prejuízo é precisamente o levantamento integral dos valores e o encerramento fático da conta.

Aplicando-se a tese vinculante ao caso concreto, observa-se que o prazo prescricional teve início em
27/02/2012
, data em que ocorreu o saque integral da conta PASEP e o respectivo zeramento do saldo.

Considerando o prazo prescricional decenal reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça para as pretensões dessa natureza, a pretensão encontrava-se fulminada em
27/02/2022
.

Todavia, a demanda somente foi proposta em
24/07/2024
, mais de doze anos após o saque integral e mais de dois anos após o esgotamento do prazo prescricional.

Não há nos autos demonstração de qualquer causa legal de interrupção, suspensão ou impedimento da prescrição apta a alterar esse marco temporal.

Assim, à luz do precedente qualificado firmado no Tema 1.387 do STJ, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão deduzida pela parte autora, revelando-se correta a sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito.

Nesse sentido destaco alguns precedentes:

STJ

“DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. TEMA 1.387 . RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. CONTAS INDIVIDUALIZADAS DO PASEP. SUPOSTOS SAQUES INDEVIDOS, DESFALQUES E CORREÇÃO INSUFICIENTE. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO . SAQUE INTEGRAL. I. CASO EM EXAME1. Tema 1 .387: recursos especiais (REsp n. 2.214.864 e REsp n . 2.214.879) representativos de controvérsia repetitiva relativa ao saque integral como marco inicial do prazo prescricional de diferenças do PASEP. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Definir se o saque integral dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP. III. RAZÕES DE DECIDIR3 . O "termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (Tema 1.150 do STJ). 4. Ainda que o titular desconheça a violação a seu direito, a regra geral preconiza que o prazo prescricional tem início (art . 189 do CC). O Tema 1.150 do STJ, no entanto, adotou o viés subjetivo da actio nata, que exige o conhecimento da violação para que o prazo prescricional comece a fluir. 5 . O viés subjetivo da actio nata é excepcional e vem sendo reservado aos casos em que há disposição legal específica ou às hipóteses em que a lesão ao direito é de difícil percepção, especialmente quando oriunda de responsabilidade civil extracontratual. É a dificuldade de percepção e apuração do inadimplemento parcial quanto aos créditos do PASEP que justifica que o início da prescrição dependa do conhecimento do credor. 6. Via de regra, o emprego do viés subjetivo da actio nata impõe ao credor o ônus probatório quanto à ciência da lesão ao seu direito .Em relação ao PASEP, o Tema 1.150 do STJ atribuiu ao réu o ônus de demonstrar a prescrição. O uso do advérbio "comprovadamente" deixa claro que cabe ao BANCO DO BRASIL demonstrar a ciência pelo titular.Ao fugir da atribuição do ônus probatório ao credor, o precedente reconhece a melhor posição do BANCO DO BRASIL em relação à prova . A instituição financeira mantém os registros das transações com o participante e está em condição de demonstrar os eventos relevantes ocorridos diretamente entre as partes. Não há maiores dificuldades probatórias impostas pela questão controvertida. Os possíveis marcos de conhecimento da violação (saque integral e entrega dos extratos da conta individualizada), são documentados pelo BANCO DO BRASIL e demonstráveis em juízo. 7 . Para o início do curso prescricional, não se exige um conhecimento de expert quanto à lesão ao direito. 8. Cobram-se diferenças em pecúnia, tendo por causa "falha na prestação do serviço", que levou aos "saques indevidos", aos "desfalques", ou à "ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor" do PASEP (Tema 1.150) . A qualificação como indevidos dos lançamentos não faz parte daquilo que o participante deve ter ciência para que o prazo prescricional inicie. Compete ao participante indicar quais débitos são indevidos e quais créditos são insuficientes. 9. Ao realizar o saque integral, o participante fica sabendo que, na visão do BANCO DO BRASIL, aquele é o valor devido . A partir de então, não tem razão para esperar uma complementação de pagamento.Caberá a ele as ulteriores providências para haver seu crédito, caso não se julgue satisfeito. 10. Nos casos em que há ruptura do vínculo com a administração, o saque do principal também é causa de inativação da conta individualizada, visto que a pessoa deixa de ser participante do PASEP . Portanto, mesmo o contrato de administração da conta individualizada perde a vigência. 11. A percepção de que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo. Mesmo sem uma formação específica, pode-se compreender que, sacado o valor, a conta individualizada foi zerada, e que a instituição financeira não oferecerá ulteriores pagamentos . O leigo pode perceber que, caso insatisfeito, lhe competirá, em prazo razoável, buscar a reparação de seu direito. O prazo de dez anos conferido para tanto é bastante largo. IV. DISPOSITIVO E TESE12 . Tese: O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.13. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial. ______Dispositivos relevantes citados: arts . 189 e 205 do CC.Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, REsp n. 1 .895.936, REsp n. 1.895 .941 e REsp n. 1.951.931, Rel . Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023.

(STJ - REsp: 00000000000002214879 PE 2025/0185830-7, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 10/12/2025, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 17/12/2025)”

TJSP:

“DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS . PASEP. TEMAS REPETITIVOS 1.150 E 1.387 DO STJ . PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito, em ação fundada em alegada falha na administração de valores depositados em conta individualizada do PASEP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir o prazo prescricional aplicável e o termo inicial da contagem da prescrição da pretensão ressarcitória relacionada à gestão de conta individual do PASEP . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pretensão de reparação por suposta falha na administração de conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil (Tema 1 .150/STJ). 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar critério objetivo para a identificação do termo inicial da prescrição (Tema 1.387/STJ), estabeleceu que o saque integral do principal inaugura a contagem do prazo prescricional . 5. No caso concreto, a conta PASEP do autor foi encerrada e teve seu saldo integralmente zerado em 13/01/2003, iniciando-se, naquela data, o prazo prescricional, exaurido em 13/01/2013. 6. A ação foi ajuizada em 22/05/2025, após o transcurso do lapso prescricional, sendo correta a extinção do feito com resolução do mérito . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: Nos termos do tema 1387/STJ, o prazo prescricional decenal da pretensão de reparação por alegada falha na administração de conta individualizada do PASEP tem início com o saque integral do principal, sendo legítimo o reconhecimento da prescrição quando a ação é ajuizada após o decurso desse lapso temporal . Legislação relevante citada: CPC, art. 487, inc. II; art. 85, § 2º e § 11 . CC, art. 205. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1 .895.936/TO, REsp n. 1.895 .941/TO, REsp 1951931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13/9/2023 . STJ, REsp n. 2.214.879/PE, REsp 2214864/PE, Rel . Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10/12/2025. TJSP, Apelação Cível 1001329-46 .2024.8.26.0145, Rel . Elói Estevão Troly, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 09/01/2026.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10169153620258260001 São Paulo, Relator.: Dimitrios Zarvos Varellis, Data de Julgamento: 23/01/2026, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 23/01/2026)”

TJPE:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO Primeira Turma da Câmara Regional de Caruaru APELAÇÃO CÍVEL: 0002984-64.2025.8.17 .2480 COMARCA DE ORIGEM: 6ª Vara Cível da Comarca de Caruaru RECORRENTE: ADEMIR MARIO DO NASCIMENTO RECORRIDO (A): BANCO DO BRASIL S/A RELATOR: Des. Alexandre Freire Pimentel Ementa:DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP . SAQUES INDEVIDOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL NA DATA DO SAQUE INTEGRAL. TEMA 1150 E TEMA 1387 DO STJ . DESPROVIMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS ANTE A APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES PELO PATRONO DA PARTE ADVERSA APÓS CITAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1 .Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento de valores e indenização por danos morais decorrentes de alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP, ao reconhecer a prescrição decenal, com fundamento no art. 332, II e III, § 1º, c/c art. 487, II, do CPC. 2 .O recorrente sustenta erro na fixação do termo inicial da prescrição e alega que a ciência dos prejuízos ocorreu apenas com o acesso a extratos e microfilmagens em 2023. 3.A sentença fixou como termo inicial a data do saque integral dos valores por ocasião da aposentadoria, ocorrida em 2003, concluindo pela prescrição da pretensão. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4.Há duas questões em discussão: (i) saber se o prazo prescricional decenal aplicável às ações envolvendo contas do PASEP tem início na data do saque integral ou na data da ciência posterior dos alegados desfalques; e (ii) saber se há prescrição da pretensão indenizatória no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 5 .O STJ, no julgamento do Tema 1150, fixou que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC. 6.O Tema 1387 do STJ estabeleceu que o saque integral dos valores constitui o marco inicial da contagem do prazo prescricional . 7.A ciência inequívoca do dano ocorre com a disponibilização e saque dos valores, não sendo possível postergar o termo inicial para momento posterior vinculado à obtenção de extratos. 8.No caso, o saque integral ocorreu em 2003 e a ação foi proposta apenas em 2025, configurando a prescrição . 9.A adoção de marco inicial subjetivo compromete a segurança jurídica e permite a perpetuação indefinida de litígios. IV. DISPOSITIVO E TESE 10 .Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:“1. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC . 2. O termo inicial da prescrição é a data do saque integral dos valores, momento em que se configura a ciência inequívoca do dano, sendo irrelevante o acesso posterior a extratos ou documentos.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Câmara Regional de Caruaru-PE em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Caruaru-PE, data registrada no sistema . Des. Alexandre Freire Pimentel Relator Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, arts. 332, II e III, § 1º, 487, II, 98, § 3º e 1 .025. Jurisprudência relevante citada:STJ, Temas 1150 e 1387.

(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00029846420258172480, Relator.: ALEXANDRE FREIRE PIMENTEL, Data de Julgamento: 17/04/2026, Gabinete do Des. Alexandre Freire Pimentel (1ª TCRC))

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença recorrida que reconheceu a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, em estrita observância à tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo nº 1.387
.

Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 30/06/2026